Tribunal: TJMT
Processo: 1002868-49.2021.8.11.0087
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002868-49.2021.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MATEUS DIAS DE ARAUJO - CPF: 075.351.181-94 (RECORRENTE), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO), DIONE MARTINS GONCALVES - CPF: 055.149.931-16 (ASSISTENTE), NUBIA KARINE CANDEIA CABRIOTTI - CPF: 055.153.291-20 (ASSISTENTE), HENRIQUE BATISTA MEDEIROS - CPF: 061.192.991-06 (ASSISTENTE), JOSELINO DE CASTRO FILHO - CPF: 058.946.301-26 (ASSISTENTE), JOAO RIBEIRO GONCALVES - CPF: 939.953.771-49 (ASSISTENTE), RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 058.493.191-31 (ASSISTENTE), JUNIOR MARTINS GONÇALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNIOR MARTINS GONCALVES - CPF: 075.469.771-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002868-49.2021.8.11.0087

RECORRENTE: MATEUS DIAS DE ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART.
121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL
) – PLEITO DE EXCLUSÃO
DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– POSSIBILIDADE QUANTO AO MOTIVO FÚTIL -
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CONFIGURAÇÃO– NECESSÁRIA EXCLUSÃO – MANTIDA A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002868-49.2021.8.11.0087

RECORRENTE: MATEUS DIAS DE ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

MATEUS DIAS DE ARAUJO
foi inicialmente denunciado como incurso nas penas dos
artigos 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, sendo posteriormente aditado para incluir o inciso II, do §2º, do artigo 121, também do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima)
, pela prática do fato delituoso que se segue:

“1. RESUMO DO FATO

Consta do incluso inquérito policial investigatório que, no dia 22.08.2021, por volta das 15h30min, na zona rural do município de Novo Mundo/MT, o denunciado MATEUS DIAS DE ARAUJO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com animus necandi, por meio de recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifou a vida de Junior Martins Gonçalves, conforme boletim de ocorrência n.º 2021.215186 (f. 5 - ID 70449640) e Laudo Pericial n.º 510.1.01.2021.024811-01 (f. 53/68 - ID 70449640).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo restou apurado, nas condições de tempo e espaço supramencionados, a vítima e o denunciado MATEUS DIAS DE ARAUJO estavam em uma festa de aniversário.

Após os convidados cantarem os parabéns à aniversariante, a vítima e sua prima iniciaram uma brincadeira de passar bolo um no outro. Posteriormente, a vítima sentou para conversar com amigos e familiares.

Na sequência, o denunciado aproximou-se da vítima, por trás, e desferiu uma paulada contra a cabeça da vítima.

Estando o ofendido de costas, no momento em que foi golpeado, o denunciado não lhe permitiu qualquer chance de defesa.

Socorrida, a vítima foi encaminhada para o hospital no município de Alta Floresta/MT, onde foi submetida a tratamento neurocirúrgico, no entanto, devido aos ferimentos, não resistiu e veio a óbito.
(
Sic.
id. 203322919)

“(....)

No dia 22.08.2021, por volta das 15h30min, na zona rural do município de Novo Mundo/MT, o denunciado MATEUS DIAS DE ARAUJO, com consciência e vontade de matar, ceifou a vida de Júnior Martins Gonçalves, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo o apurado, a vítima e o denunciado MATEUS DIAS DE ARAUJO estavam em uma festa de aniversário, estando presente outros familiares.

Após os convidados cantarem felicitações à aniversariante, a vítima e sua prima, NUBIA, iniciaram uma brincadeira inofensiva, de passar o bolo de aniversário um no outro.

Logo em seguida, a vítima sentou-se para conversar com amigos e familiares.

Acontece que o denunciado, valendo-se de um pedaço de madeira, aproximou-se da vítima e, pelas costas, desferiu um fortíssimo golpe contra a cabeça dela, que produziram os ferimentos descritos no exame de necrópsia, que foram a causa eficiente da morte (Laudo Pericial n.º 510.1.01.2021.024811-01).

O crime, registre-se, foi cometido por motivo fútil, consistente no descontentamento do denunciado com a brincadeira inocente entre a vítima e NUBIA, então convivente do denunciado.

Em arremate, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que fora atacada, de surpresa, e pelas costas.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MATEUS DIAS DE ARAÚJO pela prática da conduta capitulada nos artigos 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal”.
(
Sic.
aditamento da denúncia de id. 203322006)

Sobreveio sentença, o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, a qual pronunciou o acusado MATEUS DIAS DE ARAUJO pela suposta prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal (203322014).

Nas razões recursais, a defesa do apelante, requer a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 203322017).

Em contrarrazões, o Ministério Público postula o não provimento do recurso defensivo (id. 203322020)

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve sua decisão (id.
203322022)
.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 209533662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002868-49.2021.8.11.0087

RECORRENTE: MATEUS DIAS DE ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da exclusão das qualificadoras.

Conforme sabido, a exclusão das qualificadoras na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência das referidas qualificadoras, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionamento é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri. De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema. 3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal. (...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

Na hipótese, MATEUS DIAS DE ARAÚJO foi pronunciado pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Consta dos autos que foram ouvidos, em solo policial, as testemunhas Rodrigo Dias de Oliveira, Dione Martins Gonçalves, Henrique Batista Medeiros, Joselino de Castro Filho, João Ribeiro Gonçalves e Núbia Karine Candeia Cabriotti (esposa do acusado à época dos fatos), os quais não disseram não saber a motivação do crime.

Em Juízo, foram ouvidos Nubia Karine Candeia Cabriotti, Joselino de Castro Filho, Rodrigo Dias de Oliveira, João Ribeiro Gonçalves, Henrique Batista Medeiros, e novamente disseram não saber o porquê da suposta atitude do réu.

O acusado exerceu seu direito de permanecer em silêncio, tanto na fase policial quanto na judicial.

Assim, no tocante ao motivo fútil, embora a dinâmica dos fatos dê a entender que o acusado, supostamente matou a vítima por causa de uma brincadeira entre a vítima e sua esposa, os depoimentos colhidos na fase policial e judicial, não trouxeram sequer indícios de que o golpe perpetrado pelo acusado tenha essa motivação.

Cabe salientar que:
“Embora o homicídio sem qualquer motivo parece tão ou mais reprovável do que a ação movida por motivo fútil, o legislador apenas previu este último como circunstância qualificadora - ou seja, deve existir uma razão específica para a prática da infração -, não sendo possível, ao julgador, aplicar, analogicamente, a norma incriminadora em prejuízo do Réu, sob pena de afronta ao princípio da legalidade penal.
(AgRg no HC n. 756.852/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Assim, não há como manter a referida qualificadora, vez que manifestamente improcedente.

Lado outro, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente improcedente, vez que, as declarações das testemunhas, tanto na fase administrativa, quanto na judicial, não teria ocorrido discussão entre vítima e acusado antes dos fatos, bem como, o acusado, em tese, teria golpeado a vítima pelas costas.

Assim, entendo não ser manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto há nos autos indícios da sua ocorrência.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa de Mateus Dias de Araújo para afastar a qualificadora do motivo fútil, ficando o réu pronunciado pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024